Tribunal: TJBA
Processo: 8047168-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047168-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIVANE PEREIRA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OFERTA NÃO CUMPRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I DO CPC. PROVA NEGATIVA QUE NÃO PODE SER EXIGIDA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIO APLICADA QUE É MENOR DO QUE A TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº.
8047168-77.2019.8.05.0001
,
da Comarca de

Salvador
, em que são, simultaneamente, apelantes e apelados,
BANCO PAN S.A.
e
EDIVANE PEREIRA DA SILVA SANTOS

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em,

REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, pelas razões adiante alinhadas.